Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Estelionato. Dolo anterior. Provas. Consumação.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - é de se manter a condenação.
2 – Na conduta consistente em celebrar contrato de venda e restauração de móveis, vendidos também a outros clientes, e, após receber, encerrar as atividades comerciais sem solucionar a pendência e não responder às tentativas de contato da vítima, obtendo, assim, vantagem indevida, há o crime de estelionato.
3 - Se o acusado obteve vantagem indevida – recebeu os valores cobrados em cartão de crédito -, mesmo com a restituição do valor à vítima, pela operadora do cartão de crédito, tem-se por consumado o crime e não tentado.
4 - Apelação não provida.